Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-19.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014860-19.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA - CNPJ: 07.606.538/0004-36 (AGRAVANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), ARIANNY ANTERO CORREA - CPF: 039.281.691-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o pagamento administrativo ao FUNJUS não teria eficácia liberatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a quitação administrativa ao FUNJUS, realizada no contexto de acordo extrajudicial anterior ao trânsito em julgado e seguida de desistência do recurso com posterior homologação, impede a execução de honorários sucumbenciais fixados na sentença anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o acordo administrativo foi celebrado e o pagamento ao FUNJUS foi realizado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, com posterior homologação da desistência do recurso.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, nos casos em que sobrevém composição entre as partes antes do trânsito em julgado, é inviável a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença originária, por ausência de título executivo consolidado (AgRg no REsp 1.186.603/PR).

5. O pagamento administrativo ao FUNJUS, no contexto de acordo anterior ao trânsito, absorve a verba honorária, tornando incabível a pretensão executiva paralela, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece que o recolhimento ao FUNJUS impede nova exigência de verba sucumbencial, por configurar bis in idem, desde que o pagamento ocorra no curso de regularização administrativa da obrigação..

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido,

com juízo de retratação.

Tese de julgamento: “
1. Acordo extrajudicial com recolhimento ao FUNJUS, realizado antes do trânsito em julgado da sentença e seguido de homologação da desistência do recurso, inviabiliza a execução dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. 2. O pagamento administrativo prévio à consolidação do título processual extingue a obrigação, afastando a exigibilidade da verba sucumbencial.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no bojo da ação anulatória de débito fiscal n. 1014860-19.2019.8.11.0041, oriunda da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, cujo objeto versa sobre a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1138821-0.

A decisão recorrida reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia extinto o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, reconhecendo como quitada a verba por meio de recolhimento administrativo ao FUNJUS, realizado após acordo celebrado junto à Procuradoria-Geral do Estado. A decisão monocrática entendeu que os honorários advocatícios fixados judicialmente, por sentença transitada em julgado, não se confundem com os valores recolhidos administrativamente ao FUNJUS, tratando-se de obrigações distintas e autônomas.

Inconformada, a agravante sustenta que a r. decisão incorre em erro de premissa fática, uma vez que o pagamento ao FUNJUS ocorreu ainda durante a fase recursal da ação anulatória, antes do trânsito em julgado da sentença, e não posteriormente como afirmado na decisão monocrática. Afirma que a quitação administrativa da obrigação tributária já incluía o montante correspondente aos honorários, uma vez que o percentual de 10% recolhido ao FUNJUS tem natureza remuneratória equivalente.

Sustenta que o pagamento ao FUNJUS já satisfaz integralmente a obrigação exequenda, atraindo a aplicação do art. 924, II, do CPC, segundo o qual a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. Argumenta que permitir nova cobrança configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Acrescenta que o entendimento do relator diverge da jurisprudência consolidada da própria 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reconhece a eficácia liberatória do recolhimento administrativo ao FUNJUS em hipóteses análogas, mesmo em ações anulatórias, conforme precedentes citados nos autos.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação para que seja reconsiderada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença que extinguiu a execução, ou, alternativamente, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado, com o consequente provimento do agravo interno.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que os honorários sucumbenciais possuem natureza processual autônoma e que não se confundem com valores recolhidos ao FUNJUS, os quais são vinculados à quitação tributária. Argumenta que o recolhimento se deu após o trânsito em julgado da sentença, quando a obrigação processual já se encontrava constituída definitivamente, não havendo cláusula expressa no acordo administrativo que implique renúncia à verba honorária judicial.

Reforça que a jurisprudência do STJ e do TJMT caminha no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados por sentença não são abrangidos por acordos administrativos de parcelamento fiscal, devendo subsistir sua exigibilidade independentemente da adesão a programa de regularização. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que deu provimento à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A., contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença que havia declarado extinto o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, reconhecendo que o pagamento administrativo ao FUNJUS não possui efeito liberatório sobre verba processual fixada judicialmente.

A controvérsia cinge-se em definir se o recolhimento administrativo ao FUNJUS, realizado no âmbito de acordo administrativo celebrado entre as partes, é suficiente para extinguir a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, ainda que não haja menção expressa a essa verba no pacto firmado.

A parte agravante alega, em síntese, que o pagamento efetuado na via administrativa ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença e incluiu o percentual de 10% destinado ao FUNJUS, o que implicaria quitação da obrigação de pagar honorários. Argumenta que permitir a continuidade do cumprimento de sentença implicaria duplicidade de cobrança e afrontaria os princípios da boa-fé, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta, ainda, que há precedentes desta própria Câmara reconhecendo a eficácia liberatória do pagamento ao FUNJUS, mesmo em ações de natureza cognitiva.

A pretensão recursal merece acolhimento.

A decisão monocrática assentou expressamente que a sentença transitou em julgado em 30/05/2022 (Id. 129779182) e posteriormente a parte vencida celebrou acordo administrativo, recolhendo 10% ao FUNJUS, sem menção expressa à quitação dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que a quitação administrativa foi informada nos autos (Id. 128367654) e comprovada (Id. 128367656; e Id. 128367657) antes do trânsito, e que o trânsito em julgado somente se perfectibilizou depois, “
notadamente quando homologada a desistência do recurso
” (Id. 128491192), concluindo que “
o acordo, portanto, é anterior ao trânsito em julgado
”.

Essa alegação não é meramente retórica: ela atinge o pressuposto de fato central que sustentou o provimento monocrático (a ideia de pagamento posterior e, por isso, irrelevante para a higidez do título). Em agravo interno, é precisamente essa a hipótese típica que autoriza revisão imediata pelo próprio Relator, porque não se trata de simples inconformismo, mas de possível descompasso entre a realidade processual e a narrativa adotada.

Por conseguinte, em juízo de retratação (art. 1.021, §2º, CPC), impõe-se reconhecer que a solução do caso deve partir da premissa adequada: houve acordo administrativo e quitação antes do trânsito, e a desistência do recurso foi homologada, vindo o trânsito a se consolidar apenas a partir desse ato homologatório.

Neste ponto, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no REsp 1.186.603/PR, firmou orientação clara: proferida sentença de mérito e, antes do trânsito em julgado, celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente, extinguindo o processo, “
não mais subsiste
” a verba honorária sucumbencial arbitrada na decisão anterior, sendo “
inviável
” o cumprimento de sentença para executar nos mesmos autos tais honorários.

Destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . Proferida sentença de mérito e, antes do seu trânsito em julgado, foi celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente, extinguindo o processo, não mais subsiste a verba honorária sucumbencial arbitrada na referida decisão. Nessa situação, é inviável o cumprimento de sentença para executar nos mesmos autos tais honorários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no REsp: 1186603 PR 2010/0055298-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2016)

A
ratio decidendi
é relevante por dois motivos: a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pressupõe a consolidação do título (isto é, a estabilização da solução judicial que define, em caráter definitivo, a sucumbência); e a superveniência de solução consensual antes do trânsito, quando apta a encerrar a controvérsia, reorganiza o regime de encargos e substitui, para fins executivos, o fundamento anterior de cobrança, tornando juridicamente impróprio executar como se a composição não existisse.

No caso concreto, embora se trate de acordo administrativo (regularização/quitamento) e não de transação judicial típica, há elemento decisivo de aproximação com o paradigma: a composição ocorreu antes do trânsito e foi seguida de homologação da desistência do recurso, marco processual que encerrou a fase recursal e estabilizou o desfecho do processo a partir da realidade consensual/administrativa que motivou a desistência.

Nessa moldura, não é juridicamente coerente sustentar, simultaneamente, que a parte reconheceu o débito e satisfez administrativamente o que era exigível para regularização (com recolhimento de percentual destinado ao FUNJUS); e apesar disso, subsistiria, como se intocado estivesse, um cumprimento de sentença para cobrar honorários sucumbenciais “
de uma dinâmica processual que se encerrou por desistência homologada
”, sem que o sistema absorva o efeito jurídico dessa composição antes do trânsito.

O precedente do STJ, ao repelir o cumprimento de sentença de honorários fixados em decisão que não se consolidou porque a composição superveniente antes do trânsito reorganizou o título executivo, é aplicável ao caso em análise para impedir que a execução prossiga apoiada em premissa temporal equivocada, ignorando a sequência: da quitação administrativa, após a desistência do recurso homologada e, sem que houvesse a interposição de embargos de declaração pelas partes, houve o trânsito em julgado quanto a decisão homologatória posterior.

Sob esse enfoque, o cumprimento de sentença dos honorários, tal como impulsionado, perde sustentação, pois a decisão monocrática partiu da ideia de “
pagamento posterior ao trânsito
” para afirmar a subsistência plena do título.

Neste cenário, reconhecida a premissa contrária (pagamento e acordo antes do trânsito, com desistência homologada), a exigibilidade pretendida não pode ser preservada por simples abstração, sob pena de violação da lógica firmada pelo STJ para hipóteses em que o trânsito do título honorário não se aperfeiçoa na forma tomada como pressuposta, em razão de solução consensual superveniente antes da definitividade.

O Estado sustenta autonomia dos honorários e ausência de cláusula expressa no termo administrativo.

Sem desconsiderar a orientação geral de autonomia dos honorários em múltiplos contextos, o ponto aqui é outro: o precedente destacado do STJ é específico para situações em que, antes do trânsito, sobrevém composição apta a encerrar a controvérsia, hipótese em que a Corte Superior expressamente conclui pela impossibilidade de cumprimento de sentença dos honorários anteriormente fixados.

No mesmo sentido caminha o posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça que, ao analisar a situação de recolhimento administrativo ao FUNJUS, afasta a possibilidade de nova cobrança em cumprimento de sentença, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa, vejamos:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu parcialmente a impugnação para ajustar os parâmetros de correção e juros, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de verba honorária de 10% sobre o excesso de execução. A parte agravante sustenta ter celebrado pedido de compensação com o Estado e efetuado o recolhimento ao FUNJUS, alegando que a condenação judicial em honorários configuraria bis in idem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS, em decorrência de compensação ou parcelamento administrativo de crédito tributário, impede a exigibilidade da verba honorária fixada judicialmente no mesmo título executivo.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

4. O recolhimento administrativo da verba honorária ao FUNJUS configura fato extintivo da obrigação, afastando a possibilidade de nova cobrança em cumprimento de sentença, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

(TJ/MT. N.U 1029098-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA COM AMPARO NO ART. 924, III, DO CPC – RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA EXECUTADA NA VIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”.

Hipótese em que deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, pois a sua continuidade após a celebração de acordo entre as partes e o recolhimento do FUNJUS na via administrativa configuraria indevido bis in idem.

(N.U 1006062-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Assim, não se está a negar abstratamente a autonomia dos honorários, mas sim de aplicar a diretriz de que a definitividade do capítulo sucumbencial e sua aptidão executiva não podem ser analisadas fora do contexto processual que se consolidou com a desistência homologada após a quitação.

Diante do provimento do agravo interno e do restabelecimento do desfecho favorável à agravante, o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, por perda superveniente de interesse.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A., para reformar a decisão monocrática, reconhecendo que o acordo administrativo e a quitação ocorreram antes do trânsito em julgado, com homologação da desistência do recurso, no sentido de que, em tal contexto, é inviável o cumprimento de sentença para executar honorários sucumbenciais “anteriores”, devendo ser restabelecida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026